Tribunal: TJDFT
Processo: 0702691-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSESSORIA FINANCEIRA – PROMESSA DE VANTAGEM ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PRETENDIDO – DEVOLUÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O princípio da boa-fé objetiva exige uma conduta cooperativa e colaborativa entre as partes negociantes, visando concretizar os fins do contrato (dever de lealdade e boa-fé), desde as tratativas iniciais até a conclusão do contrato. A corroborar tal entendimento, o conteúdo do art. 422 do Código Civil que dispõe: “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.
2. No caso em exame, como bem analisado pela sentença recorrida, o contrato de prestação de serviços de consultoria financeira celebrado entre as partes tinha por objetivo a obtenção de vantagem econômica em contrato de mútuo celebrado pela parte autora com instituição financeira. No entanto, não se pode extrair do contrato objeto do ID Num. 42101036, informação sobre como se alcançariam os resultados prometidos, mas apenas a informação de que o valor da dívida seria reduzido de R$ 29.237,28 para R$ 20.160,00, com economia de R$ 9.077,28, e de que o valor das parcelas mensais do contrato de mútuo, recalculado, deveria ser de R$ 609,11, valor esse que passou a ser repassado mensalmente à contratada e não à instituição financeira credora, no que resultou na mora contratual da parte autora e na propositura de ação de busca e apreensão de veículo que tramitou na Vara Cível de Planaltina/DF (0700101-43.2022.8.07.0005).
3. Conforme se pode ver das mensagens e áudios enviados por preposta da requerida e recebidas pela parte autora (ID Num. 42101048 e seguintes), entre agosto/21 e, ao menos, fevereiro/2022, enquanto a autora pagava à requerida os valores recalculados que devia à instituição financeira era instruída sobre que (a) é prática das instituições pressionar os seus clientes a pagar as parcelas com os juros abusivos; (b) ignorasse as ligações da instituição financeira; (c) mantivesse o veículo fora de circulação em razão da possibilidade e busca e apreensão; (d) aguardasse as tratativas com a instituição financeira, mas que a partir do 6o mês de inadimplência é que essas negociações teriam resultado.
4. Fato é que o BANCO VOTORANTIM S.A. findou por ingressar com medida de busca e apreensão do veículo financiado, através do processo 0700101-43.2022.8.07.0005, tendo sido a medida deferida e expedida, embora com o cumprimento frustrado em 20/01/2022, porque não localizado o endereço do ora recorrido.
5. Assim, a contrário do que prometido no contrato, a mora em que incorreu a parte autora pelo não pagamento dos valores do contrato de mútuo, em cumprimento a instruções da requerida, deu ensejo à busca e apreensão do veículo, o que resultou em evidente prejuízo para a parte consumidora, além da intranquilidade e da privação do uso do seu veículo.
6. No entender deste Juízo a contratação beneficia exclusivamente a empresa contratada, que não só recebe pelas promessas que causaram prejuízo ao consumidor, como também passa a receber e administrar quantia que deveria ser utilizada como pagamento do financiamento do automóvel. Portanto, reconheço que a rescisão contratual promovida pelo consumidor tem origem no desequilíbrio contratual percebido quando de sua execução, importando na devolução das partes ao status quo.
7. A conduta da empresa requerida, na visão deste juízo, viola, em tese, o disposto no art. 66, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que criminaliza o “Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços”. Por estas razões, acertada é a expedição de ofício ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para que adote as providências que entender adequadas ao caso.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação no pagamento de honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.